Tribunal: TJPA
Processo: 0806342-32.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806342-32.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: CARLOS EDUARDO SILVA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
CRIMINAL. HABEAS CORPUS –
TENTATIVA DE HOMICÍDIO –

EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO - FUNDAMENTO IDÔNEO – PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

1-

A
lém de inexistir qualquer retardo processual que possa ser atribuído ao Juízo, também, a gravidade delito, em tese, cometido (tentativa de homicídio), já é motivo suficiente para a manutenção do confinamento.

2.
P
elos informes do Juízo e da consulta ao
site
eletrônico do E. TJ/PA, denota-se que vários atos processuais estão sendo realizados, tais quais, recebimento da denúncia, audiência de instrução e julgamento, oitiva de testemunhas, expedição de carta precatória, dentre outros, evidenciando que o feito não se encontra parado
. Inexistindo, então, o aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo
.

3 -
O
Juízo impetrado aponto
u
de forma clara os
motivos
que justificaram
o decreto preventivo
do paciente
,
o que reforça, em tese, a necessidade da medida para garantir a
ordem pública e a
aplicação da lei penal.

4-
Nada foi juntado nos autos atestando que o paciente é acometido de comorbidade, para uma possível análise se estaria eventualmente inserido nas hipóteses de vulnerabilidade ao contágio viral pelo COVID-19, além do que, o Estado, frente ao sistema carcerário, está tomando todas as medidas preventivas para evitar qualquer comprometimento da saúde dos detentos, seus familiares e agentes prisionais.

5
- H
avendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se
também,
incabível sua substituição por
prisão domiciliar
.
Denegação. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,

DENEGAR
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
nove
dias do mês de
setembro
do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior
.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar, impetrado em favor de
CARLOS EDUARDO SILVA FERREIRA,
apontando
por
autoridade
coatora
o

MM Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/Pa (Proc. nº
0016367-22.2018.8.14.0061
)
, aduzindo, em resumo, o defensor público impetrante, que o paciente encontra-se preso desde 31.12.2018,
acusado da prática do delito previsto no
artigo
121 c/c o artigo 14, II do CPB, e sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução, mantido o confinamento no dia 26.05.2020, apesar de injustificável a prisão frente a pandemia do Covid-19, somado a ausência de fundamentos da decisão que decretou a preventiva. Pede então, a concessão da ordem, nos termos requeridos.

Indeferida a liminar pela Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato (ID Num
3260919
), p
restadas as informações
pelo Juízo (fls. 27/28-ID Num
3274743
com
a Procuradoria de Justiça
opinando
pela
denegação
da ordem.

VOTO

Na presente impetração, o suplicante invoca excesso de prazo para o
encerramento da instrução criminal
, a refletir na segregação preventiva do beneficiário
; e na suposta ausência de fundamentos na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
.

Pois bem. É i
negável que a razoável duração do processo constitui garantia individual, prevista no Texto Constitucional, impondo celeridade e vedando procrastinações injustificadas. E pela via direta, irradia-se igualmente à custódia preventiva, impondo que esta, porque constritiva da liberdade de locomoção, não se protraia indevidamente.

Contudo, necessário destacar que os lapsos indicados na legislação para a duração d
a

marcha
processual servem apenas como parâmetro geral
, e o
scilam de acordo com as peculiaridades do feito originário, razão pela qual se aceita sua mitigação à luz do princípio da razoabilidade
.

Então, no tocante à alegação de ocorrência de excesso de prazo, não assiste razão o nobre defensor público.

É que, além de inexistir qualquer retardo processual que possa ser atribuído ao Juízo, também, a gravidade delito, em tese, cometido (tentativa de homicídio), já é motivo suficiente para a manutenção do confinamento. Acrescento, ainda, que, pelos informes do Juízo e da consulta ao
site
eletrônico do E. TJE/PA, denota-se que vários atos processuais estão sendo realizados, tais quais, recebimento da denúncia, audiência de instrução e julgamento, oitiva de testemunhas, expedição de carta precatória, dentre outros, evidenciando que o feito não se encontra parado.

De qualquer sorte, não se verifica,
assim
, a ocorrência de demora injustificada do processo, ou desídia por parte do juízo ou da acusação, de forma que não vislumbro a ocorrência de excesso de prazo
, e a
jurisprudência orienta
-se
no sentido de que a determinação de eventual excesso não decorre de mera operação aritmética, devendo levar em conta fatores outros, tendo-se como inaceitável a extrapolação dos prazos, se decorrente de inércia ou negligência do juízo, não se podendo ter por abusiva, se justificada por razões outras, como complexidade da causa
,
atuação das partes
e incidentes processuais.

No tocante a ausência de justa causa para o confinamento, verifica-se que, tanto a decisão a
decisão que
decretou a prisão preventiva, como a que manteve o confinamento, e
diante dos elementos
fáticos-jurídicos
trazidos à apreciação,
e, ao contrário do afirmado na inicial do
writ
,
encontra
m
-se satisfatoriamente fundamentada
s
, sem a ocorrência de ilegalidade ou constrangimento que implique no deferimento da pretensão em apreço
, vez que,
segundo consta dos autos, o acusado, na companhia de um comparsa e por motivo fútil, tentou matar a vítima, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, através de pauladas em seu ro
s
to e um tiro nas costas. Desta feita, restou demonstrada a gravidade em concreto do ato supostamente praticado pelo acusado, que coloca em risco a ordem pública.

Então, o Juízo impetrado aponto
u
de forma clara os
motivos
que justificaram
o decreto preventivo
do paciente
,
o que reforça, em tese, a necessidade da medida para garantir a
ordem pública e a
aplicação da lei penal.

Neste contexto, preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não identifico flagrante constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

Como é cediço, para a decretação da custódia cautelar nesta fase do procedimento, além da presença dos requisitos autorizadores da prisão
preventiva
(art. 312 do CPP)
, basta a comprovação da existência do crime e indícios suficientes da autoria delitiva
, bem como,

h
avendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se
também,
incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas
da
prisão, por serem insuficientes.

Por fim, nada foi juntado nos autos de que CARLOS é acometido de comorbidade, para uma possível análise se estaria eventualmente inserido nas hipóteses de vulnerabilidade ao contágio viral pelo COVID-19, além do que, o Estado, frente ao sistema carcerário, está tomando todas as medidas preventivas para evitar qualquer comprometimento da saúde dos detentos, seus familiares e agentes prisionais, descabendo, portanto, a conversão da prisão em domiciliar.

PELO EXPOSTO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL,
DENEGO
A ORDEM IMPETRADA.

Belém-PA,
09
de
setembro
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 10/09/2020